Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO DE DROGAS. EQUIPARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, da Lei 11.343/06) não está descrito no inciso III do Pedido de Providências 0405992-25.2021.8.07.0015, de modo que a sua equiparação aos delitos hediondos, para a análise da benesse, esbarra na proibição de adequação típica “por semelhança”, eis que realiza interpretação extensiva in malam partem dos requisitos contidos no Pedido de Providências.
2. Recurso provido.